Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728337-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BAYER S.A. D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado pelo juízo. Em sendo assim, e haja vista que o objeto do agravo se limita a requerer a destituição do perito nomeado pelo juízo, intime-se a recorrente para se manifestar, querendo, sobre eventual não cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator